Tribunal: TJSP
Processo: 2268593-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2268593-05.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000093561
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2268593-05.2019.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante
LUIZ CARLOS CANELLA, são agravados CRISTIANO DE GIOVANI e
CASTRO ADMINISTRAÇÃO E INCORPORAÇÃO DE IMOVEIS LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2268593-05.2019.8.26.0000
VOTO No 36.468
2
COMARCA DE SERTÃOZINHO - 2a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: LUIZ CARLOS CANELLA (litisdenunciado)
AGRAVADOS: CASTRO ADMINISTRAÇÃO E INCORPORAÇÃO
DE IMÓVEIS LTDA (ré, litisdenunciante) e CRISTIANO DE
GIOVANI (autor)
DECISÃO AGRAVADA: JUIZ DE DIREITO MARCELO ASDRUBAL
AUGUSTO GAMA
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Alegação de má
condução de serviços de administração de imóvel
locado. Abordagem reparatória. Denunciação da lide
a ex-locatário. Inteligência do artigo 125, II, do
Código de Processo Civil. Recurso de denunciado à
lide. Desprovimento.
VOTO No 36.468
RELATÓRIO
Agravo
de
instrumento,
ex-locatário,
denunciado à lide, em demanda reparatória, questiona chamamento,
que considera inadequado à espécie, em demanda que perquire a
responsabilidade de administradora do imóvel, nos limites de vínculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2268593-05.2019.8.26.0000
VOTO No 36.468
3
mantido com o locador.
Recurso tempestivo, processado no duplo
efeito (fl. 88).
Informações da instância da causa, a fl. 91.
Contraminuta, a fls. 94/101.
FUNDAMENTAÇÃO
Prejuízos relacionados à inadimplência de
alugueres e encargos, nos limites de locação residencial, também
dizendo respeito à imprópria manutenção do imóvel, devolvido com
avarias, da ré, agravante, demandada por suposta incúria na
respectiva administração, que lhe fora confiada pelo autor, direito de
invocar o chamamento de ex-locatário, aqui agravante, para lhe aferir
responsabilidade, a esclarecer eventuais infrações, a que teria
concorrido,assim, pois, justificando instaurar lide de regresso, na forma
do artigo 125, II, do Código de Processo Civil.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator